Tribunal: CARF
Processo: 15215.720125/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013

PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de produtos dentro dos estabelecimentos da empresa geram direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo da COFINS, por se caracterizar como custo nas operações de venda.
PIS. COFINS. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, observados os requisitos da lei.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE
Súmula CARF no 190. Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. Observância obrigatória.
PIS. COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É passível a apropriação extemporânea de créditos de PIS e de Cofins, observados os requisitos legais, desde que comprovada, por meio de documentação inequívoca, o não aproveitamento anterior de tais créditos.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País, para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições legais e normativas que regem a espécie.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720125/2017-68
ACÓRDÃO
3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO USIMINAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013

PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação
interna de produtos dentro dos estabelecimentos da empresa geram
direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo da COFINS,
por se caracterizar como custo nas operações de venda.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
2
PIS. COFINS. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA
E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado espaço, os gastos relativos a operações
correlatas, como carga e descarga, observados os requisitos da lei.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE
Súmula CARF no 190. Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com
locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Observância obrigatória.
PIS. COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É passível a apropriação extemporânea de créditos de PIS e de Cofins,
observados os requisitos legais, desde que comprovada, por meio de
documentação inequívoca, o não aproveitamento anterior de tais créditos.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e
amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País, para
utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas
as disposições legais e normativas que regem a espécie.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, nos seguintes termos: (I) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de
créditos relativos aos (I.1) serviços portuários, (I.2) serviços de carregamento de sinter feed
exportação, (I.3) serviço de descarga, empilhamento, estocagem e desdobramento e guarda de
minério de ferro sinter feed e carregamento em vagões, (I.4) movimentação, estocagem,
carregamento e transbordo de minério de ferro no pátio do Terminal Serra Azul, em
Brumadinho/MG, (I.5) créditos apropriados extemporaneamente, mas desde que devidamente
comprovados e demonstrado, inequivocadamente, o seu não desconto em outros períodos de
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
3
apuração, e (I.6) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, vencido nesses itens
o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar que negava provimento; (II) por maioria de votos, em negar
provimento à parte do Recurso Voluntário atinente aos seguintes itens: (II.1) serviços para
construção de rede elétrica e (II.2) serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto
armado com ferramenta diamantada e materiais necessários, vencida nesses itens a conselheira
Flávia Sales Campos Vale (Relatora), que dava provimento, sendo designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar; (III) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos referentes aos serviços de
topografia a Laser Scanner 3D para cubagem de pilhas e locação de veículos de minério no pátio
de estocagem da CSN no Porto de Iguaí, Rio de Janeiro; e (IV) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos referentes aos serviços (IV.1)
de movimentação de minério de ferro granulado e sinter feed, procedentes das Minas Centrais,
Oeste e Leste, para carregamento de carretas nas áreas de expedição das minas e (IV.2) de
carregamento no pátio da MBL de materiais para o terminal TSA, vencido nesses itens o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar que dava provimento em menor extensão.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de lançamentos para constituição de créditos tributários
relativos ao PIS e à COFINS, ano-calendário de 2013, lavrados em decorrência de
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
4
infrações apuradas pelo fisco, assim registrados no campo próprio dos autos de
infração:
"
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO:
CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da não
cumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais,
conforme Relatório Fiscal em anexo."
Em relação à COFINS, o lançamento atingiu a monta de R$ 12.564.357,21,
relativos ao tributo, R$ 6.149.297,82, relativos aos juros de mora, e R$
9.423.267,88, relativos à multa proporcional.
Já em relação ao PIS, o lançamento atingiu a monta de R$ 2.727.788,08, relativos
ao tributo, R$ 1.335.044,88, relativos aos juros de mora, e R$ 2.045.841,02,
relativos à multa proporcional.
Como mencionado no corpo dos autos de infração, os motivos que levaram ao
lançamento de ofício foram detalhados no Relatório, de fls. 32/58.
A autuada tomou ciência do lançamento no dia 28/11/2017, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 268. Apresentou impugnação em 28/12/2017, juntada às fls.
274/321.
A defesa foi organizada nos seguintes tópicos:
"3. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À COMPREENSÃO DA IMPUGNAÇÃO:
PROCESSO PRODUTIVO DA IMPUGNANTE. (...)
4. DO DIREITO. 4.1. PRELIMINARMENTE. A NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. (...)
4.2. MÉRITO - PRIMEIRA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS DECORRENTES
DOS CONTRATOS LISTADOS COMO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES
DIVERSAS DE BENS OU PRODUTOS (ITEM 2.1.1 DO RELATÓRIO FISCAL). (...)
4.2.1. O creditamento com base no art. 32, inc. II, das Leis nB 10.833/03 e ns
10.637/02. O conceito de insumo para a legislação de PIS/COFINS.
Jurisprudência do CARF e do STJ. Ilegalidade das Instruções Normativas SRF
no 247/02 e no 404/04. (...)
4.2.2. Despesas na fase de venda/de logística. Direito ao crédito com base
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03. (...)
4.2.3. Serviços portuários. Contratos firmados com a CSN. (...)
4.2.4. Serviços de movimentação, recebimento, descarga, manuseio,
empilhamento, armazenagem, estocagem e guarda do minério de ferro em
terminais para posterior carregamento em vagões ferroviários. Contratos
com a Terminal de Cargas de Sarzedo, a Modal Terminal de Graneis e a
Terminal Serra Azul. (...)
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
5
4.2.5. Serviços de movimentação e carregamento do minério de ferro nas
áreas internas da Impugnante. Contratos firmados com a Engine
Engenharia (n9 4600093471 e n^ 4600119677). (...)
4.3. MÉRITO - SEGUNDA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS DECORRENTES
DOS CONTRATOS LISTADOS COMO SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, ENGENHARIA
E PROJETOS DIVERSOS (ITEM 2.1.2 DO RELATÓRIO FISCAL). (...)
4.3.1. Serviços especializados de escavação de caneletas em solo, e
preparação/coleta de amostras geológicas (contrato 4600113175). (...)
4.3.2. Serviços relacionados à adequação, implantação e processos de
licenciamento ambiental de pilhas de estéril, bem como para atendimento a
requisitos legais relativos a barragens de rejeito (contratos firmados com a
BVP Engenharia, Engeo Ltda. e Geoestável Consultoria). (...)
4.3.3. Serviços especializados de manutenção civil. Contrato firmado com a
Construtora Oliveira Souki Ltda. (...) 4.3.4. Serviços para construção de rede
elétrica. (...)
4.4. MÉRITO-TERCEIRA PARTE: OUTROS SERVIÇOS (ITEM 2,1.3 DO
RELATÓRIO FISCAL).
4.4.1. Serviços especializados de manutenção em poços artesianos e
tubulares. (...)
4.4.2. Serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto
ferramenta diamantada e materiais necessários. (...)
4.4.3. Serviços especializados de manutenção em subestação de energia.
(...)
4.4.4. Locação de veículos. (...)
4.4.5.
Serviços
prestados
de
operação
e
fornecimento
de
equipamentos/caminhões. Planar Equipamentos e Logística. (...)
4.4.6. Serviços de verificação e manutenção de qualidade para
comercialização/exportação do minério de ferro: (i) serviços de topografia a
Laser Scanner 3D para cubagem de pilhas de minério no pátio de estocagem
da CSN no Porto de Itaguaí, Rio de Janeiro; (ii) serviços de determinação do
limite de umidade transportável e o ponto de fluidez do minério de ferro
(sinter feed). (...) 4.4.7. Serviços especializados na instalação de
equipamentos para monitoração de energia elétrica. (...) 4.4.8. Demais
serviços. (...)
4.5. MÉRITO - QUARTA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS APROPRIADOS
EXTEMPORANEAMENTE (ITEM 2.2 DO RELATÓRIO FISCAL). (...)
4.5.1.
Do
suposto
aproveitamento
em
duplicidade.
Pedido
de
diligência/perícia. (...)
4.5.2. Serviços portuários. (...)
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
6
4.5.3. Beneficiamento, desmontagem e montagem para recuperação e
redimensionamento estrutural de equipamentos/máquinas e instalações
industriais. (...)
4.5.5. Contrato firmado com a SGS Geosol Laboratórios Ltda.
(...)
4.6. MÉRITO - QUINTA PARTE: ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA (ITEM 2.3 DO RELATÓRIO FISCAL)."
Ao final veio requerer:
" À vista do exposto, pede a Impugnante sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos fiscais de PIS/COFINS impugnados na
presente defesa e consubstanciados no PTA n$ 15215-720.125/2017-68,
anulando-se, em definitivo, os créditos tributários então constituídos.
Caso se julgue necessário, seja deferida a realização de diligência fiscal e/ou
perícia técnica, nos termos do tópico 4.5.1."
O processo foi encaminhado à unidade de origem com a finalidade de realização
da diligência requerida no tópico 4.5.1. Da realização da diligência resultou o
Relatório de Diligência Fiscal que reafirmou a ocorrência da duplicidade de
aproveitamento de parte dos créditos extemporâneos. Intimada do resultado da
diligência a impugnante se deu por ciente sem apresentar qualquer contestação
ao resultado. Retornaram os autos para julgamento.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do Acórdão no 09-
71.284 que apresenta o seguinte resultado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando
nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins nãocumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.

Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
7
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, requer seu para decretar a nulidade
material do lançamento, caso não acatado o pedido anterior sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos fiscais e subsidiariamente seja realizada diligencia a fim de que a
unidade de origem confirme ou afaste as presunções da DRJ no sentido de que alguns serviços
denotam execuções realizadas em um bem do ativo permanente imobilizado, motivo pelo qual o
valor empregado deveria ser acrescido ao valor do ativo onde foi realizada a execução/instalação.
Por meio da Resolução n° 3201-003.296 o feito foi convertido em diligência com o
objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
SEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170
STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota SEI/PGFN 63/2018.
Pelo Relatório Circunstanciado Conclusivo a fiscalização analisou se os novos
documentos apresentados pela Recorrente são capazes de modificar a atual situação (impugnação
procedente em parte e crédito tributário mantido em parte) uma vez que o quê já foi decidido a
favor da Recorrente tornou-se imutável.
Manifesta-se em síntese, nos seguintes termos:

2.1.1 Serviços de movimentações diversas de bens ou produtos
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG já
analisou essa questão, vedando, acertadamente, a apropriação de créditos sobre
tais serviços, ao argumento de que normas tendentes a excluir ou reduzir o crédito
tributário devem ser objeto de interpretação restritiva (art. 111 do CTN)
2.1.2 Serviços de obras civis, engenharia e projetos diversos
Dos serviços relacionados no item 2.1.2 do Relatório Fiscal, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG já reconheceu o direito de o
sujeito passivo descontar créditos calculados sobre quase todos, com exceção
apenas do “Serviço para construção de rede elétrica”, prestado pela Ceminas
Construções Elétricas (CNPJ 20.102.083/0001-37).
O que se está aqui a analisar não são gastos com energia elétrica, mas sim com
benfeitorias realizadas na rede de distribuição de energia elétrica. E para esta
modalidade de dispêndio há disposição legal específica (“máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
8
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços” – artigo 3o, inciso VI das Lei 10.637/2002 e
10.833/2003) e os créditos sobre ela apurados devem ser calculados sobre os
encargos de depreciação (artigo 3o, § 1o, inciso III das Lei 10.637/2002 e
10.833/2003).
2.1.3 Outros serviços
Relativamente aos serviços relacionados no item 2.1.3 do Relatório Fiscal, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG já
reconheceu ao sujeito passivo o direito de calcular créditos sobre os: ✓ Serviços
especializados de manutenção em poços artesianos ✓ Serviços especializados de
manutenção em subestação de energia ✓ Serviços prestados de operação e
fornecimento de equipamentos/caminhões para uso em obras na cidade de
Itatiaiuçu/MG.
As máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do sujeito passivo
(britadores, silos de alimentação, correias transportadoras etc.) são constituídas,
preponderantemente, por material metálico (ferro e/ou aço). Nas indústrias
pesadas ou indústrias de base, como é o caso da mineração, as máquinas e
equipamentos normalmente se caracterizam pelo seu grande porte e peso e, por
esta razão, são comumente fixadas a bases de concreto. A fixação de uma
máquina/equipamento metálico a uma base de concreto é feita por uma peça ou
parte metálica em formato de chapa, genericamente denominada de chumbador.
O serviço ora analisado consiste na ancoragem (fixação) de chumbadores a bases
de concreto, aqui realizada por meio de parafusos. Trata-se de serviço enquadrado
em regra legal específica (“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços” –
artigo 3o, inciso VI das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003) cujos créditos devem ser
calculados sobre os encargos de depreciação (artigo 3o, § 1o, inciso III das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003).
As Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 não trazem disposição legal específica
autorizando o desconto de créditos calculados sobre as despesas com a locação de
veículos.
Além disso, a justificativa apresentada pelo sujeito passivo, acima reproduzida, é
clara no sentido de que tais veículos são utilizados em etapa posterior à produção
(“...acompanhamento do carregamento de minério de ferro em carretas no pátio
de estocagem da Mineração Usiminas e em vagões ferroviários nos Terminais.
Transporte das equipes de Logística para praça de pesagem do minério de ferro.
Transporte de amostra de minério de ferro para laboratório de análise físico-
química.”), afastando o seu enquadramento na regra geral aplicável aos insumos,
devendo ser mantida a glosa portanto.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
9
Muito embora a justificativa do sujeito passivo tenha informado tratar-se de
manutenção de impressora utilizada na “impressão de crachás de identificação de
funcionários próprios e terceiros para acesso a área de extração e beneficiamento
de minério de ferro”, tal circunstância não é suficiente para permitir a apuração
de créditos sobre tais dispêndios.
As impressoras utilizadas na impressão de crachás, ainda que de acesso a áreas
onde ocorre a extração e beneficiamento do minério de ferro (produção), não
participam de qualquer etapa do processo produtivo, e o serviço de manutenção
dessas máquinas não se enquadra no conceito de insumo, nem em qualquer outra
disposição legal específica autorizadora de creditamento.
Serviços de determinação do limite de umidade transportável e o ponto de fluidez
do minério de ferro (sínter feed)
Contudo, tratando-se de serviço destinado a atender norma cogente aplicável a
empresas situadas em países membros de organismo supranacional (“O Código
tem efeito mandatório para os países membros da IMO, dentre os quais o Brasil”),
e à luz do critério da relevância tal como definido pelo Superior Tribunal de Justiça,
entendemos que a glosa dos créditos calculados sobre tais serviços devem ser
revista.
Os serviços aqui tratados (instalação de equipamentos para monitoração de
energia elétrica via web) têm por finalidade instrumentalizar controles
administrativos do sujeito passivo. Não se aplicam ao processo produtivo e não se
amoldam aos critérios da essencialidade ou da relevância, tal como definido pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Créditos Extemporâneos
O item 2.2 do Relatório Fiscal tratou dos créditos extemporâneos. As NF-e em
duplicidade já foram objeto de análise, cujo Relatório de Diligência Fiscal foi
anexado às fls. 688 e 689, comprovando a infração.
Os serviços portuários, prestados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ
33.042.730/0115- 72) no âmbito do Porto de Itaguaí/RJ, já foram objeto de
análise acima, juntamente com os demais serviços relacionados no item 2.1.1 do
Relatório Fiscal, onde se concluiu pela manutenção da glosa dos créditos sobre
eles calculados em função de tais gastos terem ocorrido após a finalização do
processo produtivo. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG já reconheceu ao sujeito passivo o direito de apurar créditos
sobre os dois últimos serviços relacionados no item 2.2 do Relatório Fiscal,
remanescendo o serviço denominado “Beneficiamento, desmontagem e
montagem para recuperação e redimensionamento estrutural dos equipamentos e
instalações industriais”.
A justificativa apresentada pelo sujeito passivo limita-se a repetir a descrição do
serviço.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
10
Os laudos apresentados pelo sujeito passivo não permitem chegar à conclusão
diversa da adotada no lançamento, e mantida pela DRJ na análise de impugnação
do sujeito passivo: trata-se de serviço de fabricação de bem do ativo imobilizado,
sujeito a desconto de créditos em função de sua depreciação (artigos 3o, incisos VI
e VII, e § 1o, inciso III das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003).
2.3 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda • CT-e cancelado •
CFOP 5949 Não houve impugnação em relação ao CT-e (Conhecimento de
Transporte Eletrônico) cancelado. Relativamente aos serviços de transporte
representados pelos CT-e relacionados no Anexo IV do Relatório Fiscal,
entendemos não caracterizar frete em operação de venda, tendo em vista que as
notas fiscais eletrônicas emitidas relativamente aos produtos transportados (no
CFOP 5949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado)
mostraram tratar-se de movimentações de produtos entre estabelecimentos do
mesmo sujeito passivo ocorridas antes da venda (da mina para terminais de
baldeio), entendimento este referendado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora/MG. Dessa forma, entendemos que estes serviços não se
enquadram em regra específica de apuração de créditos, e confrontando-os com
os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, entendemos não ser
possível enquadrá-los no conceito de insumos, tendo em vista tais serviços não
serem aplicados ao processo produtivo (ocorrerem após a finalização do processo
produtivo), nem decorrerem de imposição legal.

A Recorrente reitera os pedidos feitos no seu Recurso Voluntário, para que sejam
julgados totalmente improcedentes os lançamentos fiscais de PIS/COFINS consubstanciados no
PTA no 15215-720.125/2017-68, anulando-se, em definitivo, os créditos tributários então
constituídos.
Subsidiariamente, requer seja realizada nova diligência fiscal, caso essa Turma
entenda necessário, a fim de que a il. Auditoria (Unidade de Origem) confirme ou afaste as
presunções da DRJ no sentido de que alguns serviços denotam execuções realizadas em um bem
do ativo permanente imobilizado, motivo pelo qual o valor empregado deveria ser acrescido ao
valor do ativo onde foi realizada a execução/instalação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
11
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/JFA que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito
tributário.
Preliminar
Alega a Recorrente a nulidade material do Auto de Infração ao argumento de que a
fiscalização utilizou assertivas genéricas para justificar a glosa dos créditos.
Contudo, razão não lhe assiste e nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida,
quais sejam:
“Entendo que não há, no relatório fiscal, deficiência que possa levar à declaração
de nulidade do lançamento, mesmo porque não se mostraram atendidos os
requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina a
matéria:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)”
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração. No presente
caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de impugnação ofertada, ter
compreendido claramente os motivos da autuação, não havendo de se cogitar do
cerceamento do direito de defesa. Pode se defender plenamente das afirmações
trazidas pela autoridade fiscal, não se podendo falar em vício que lhe teria
prejudicado a defesa.”
Dessa maneira afastada a preliminar de nulidade material do auto de infração.
Mérito
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
12
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
13
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
14
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
15
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Dito isto, passa-se a análise das glosas mantidas pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) – DRJ:
1. Créditos decorrentes dos contratos listados como serviços de movimentações
diversas de bens ou produtos (item 2.1.1 do Relatório Fiscal).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
16
(i) Serviços portuários (contrato firmado com a CSN): serviços que se iniciam com
a descarga do minério de ferro de vagões e terminam no efetivo embarque desta carga em
navios;
Alega a Recorrente que as operações portuárias prestadas pela CSN compreendem
o recebimento, a movimentação, a armazenagem e o embarque do minério ferro, destinado
primordialmente ao mercado externo. Esse processo se inicia com a descarga de vagões
ferroviários e termina com o efetivo embarque da carga (minério de ferro) em navios.
Defende ainda que sem os portuários prestados pela CSN, fica inviabilizada a venda
do minério de ferro para o mercado externo, principal consumidor da referida mercadoria.
Em relação a matéria, correto o entendimento da Recorrente de que os serviços
portuários, tais como prestados pela CSN, são inerentes ao próprio conceito de “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda” (art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003).
Nesse sentido já se pronunciou este Conselho por meio da decisão proferida no
Acordão citado abaixo:
Número do processo: 10680.926538/2016-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Feb 06 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não
cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido, em regra,
tributados pela contribuição na aquisição. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito da
contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda,
abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado espaço,
os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, observados os
requisitos da lei. CRÉDITO. SERVIÇOS. INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios com serviços
de industrialização por encomenda, devidamente tributados pelas contribuições,
utilizados como insumos na produção, observados os requisitos da lei. CRÉDITO.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO BRUTO E BENEFICIADO.
POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
17
transporte de minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. Na aquisição de bens destinados à revenda, o
direito ao crédito se restringe ao valor da mercadoria, inclusive do frete na
hipótese de este compor o custo de aquisição, não alcançando os dispêndios com
frete contratado junto a terceiros, uma vez que a possibilidade de desconto de
crédito na aquisição de serviços utilizados como insumos se restringe àqueles
utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Número da decisão: 3201-010.154
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter
as glosas de créditos relativas a (i) despesas com os serviços portuários (descarga
e embarque), (ii) aquisição de serviço de beneficiamento do minério de ferro
prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas
fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, e (iii) fretes nas
transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao Recurso Voluntário, bem como os
conselheiros Márcio Robson Costa e Marcelo Costa Marques d’ Oliveira, que
davam provimento integral ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.152,
de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.926535/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Hélcio
Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, substituído pelo conselheiro Marcelo Costa Marques d’ Oliveira.
Nome do relator: HÉLCIO LAFETA REIS

Portanto, reverto a glosa efetuada.
(ii) Serviços de carregamento de sinter feed exportação: serviços de operação e
movimentação de minério de ferro em terminal de carga para posterior carregamento nas
composições ferroviárias;
(iii) Serviço de descarga, empilhamento, estocagem, desdobramento e guarda de
minério de ferro sinter feed e carregamento em vagões;
(iv) Movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de ferro
no pátio do Terminal Serra Azul, em Brumadinho/MG;
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
18
Alega a Recorrente que tais serviços são prestados com o objetivo de possibilitar o
carregamento dos produtos da Recorrente (minério de ferro) em vagões ferroviários. Para tanto, a
produção precisa ser recebida nos terminais de carga de propriedade das contratadas.
Defende que as atividades representam despesas necessárias para que seja possível
armazenar ou deixar o minério de ferro pronto para a venda no mercado interno ou externo.
Compõem, dessa forma, o custo inerente ao ciclo produtivo da Empresa, que se inicia com a
aquisição de insumos e se encerra com a operação de venda.
Conforme item anterior, corretos os argumentos apresentados pela Recorrente,
pois conforme entendimento já adotado por este Conselho, geram direito a crédito da
contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos
custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como carga e descarga, conservação, organização etc.
Nesse sentido, segue decisão:
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2006 a 31/03/2006 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não
cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição. (...) CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações
de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da lei.
(...) CRÉDITO. OPERAÇÕES DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os
dispêndios com fretes em operações de venda, ainda Ps que os produtos acabados
transitem por armazéns ou centros de distribuição. (...) CRÉDITO. SERVIÇOS
INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E Compania Siderúrga (essecialidade) ou
inciso IX do mesmo dspositivo C DESCARGA. POSSIBILIDADE. Geram direito a
crédito os serviços de arma- Naonal (CNPJ recebimento, a moimentação a
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
19
estocagem (ainda que zenagem e de carga e descarga de mercadorias no
estabelecimento pro- logística que envove o processo de operação de dutor da
pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei. (...)”. Mi h r d néri m
(Acórdão no 3201-009.432, Recurso Voluntário no 16349.000257/2009- Termna de
Cagas de crregameno nas composiçõs ferroviárias, no termina 15, 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator(a) Sredo Direito o crédto
com base no in II do art. 3 o 07695967/0001-84) X Hélcio Lafetá Reis, Data da
Sessão 24/11/2021
Assim, reverto as glosas efetuadas.
(v) Serviços de movimentação de minério de ferro granulado e sinter feed,
procedentes das Minas Centrais, Oeste e Leste, para carregamento de carretas nas áreas de
expedição das minas;
(vi) Carregamento no pátio da MBL de materiais para o terminal TSA.
Alega a Recorrente que os serviços em questão geram direito ao crédito das
contribuições por serem responsáveis pela movimentação interna do minério de ferro, seja “em
elaboração”, seja já beneficiado. As atividades que possibilitam o transporte que ocorre entre as
áreas produtivas da Recorrente.
Razão assiste a Recorrente pois despesas com serviço de transporte contratado
para movimentação interna de produtos dentro dos estabelecimentos da empresa gera direito a
crédito a ser descontado no regime não-cumulativo da COFINS, por se caracterizar como custo nas
operações de venda.
Nesse sentido, também já se manifestou este Conselho, a saber:
Número do processo: 10640.722149/2016-37
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Apr 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não
cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
20
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição
na
aquisição.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal
realizadas pela agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é
obrigatória a suspensão da exigência das contribuições não cumulativas,
independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar
essa condição das notas fiscais respectivas. CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de
insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham
sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de
operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País. CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA
E
NEM
À
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
IMPOSSIBILIDADE. A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem
créditos relativos a fretes não associados a operações de venda, a operações de
aquisição de insumos e nem a notas fiscais canceladas.
Número da decisão: 3201-010.026
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos
da lei, as glosas de crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de
produtos não tributados ou sujeitos à suspensão, serviços de frete esses que
tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto transportado, e (ii)
dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de
operação de venda, cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente. Vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.024, de 23 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10640.904347/2016-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Hélcio Lafetá Reis –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio
Lafetá Reis (Presidente). Ausentes, justificadamente, os conselheiros Carlos Delson
Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplentes convocados).
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS

Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
21
2 - contrato firmado com a CEMINAS Construções Elétricas (item 2.1.2 do
Relatório Fiscal) / Serviços para construção de rede elétrica:
Em relação a este tópico, como bem destacou a fiscalização, não há dúvidas de que
a energia elétrica é essencial para os processos produtivos e, nesse sentido, restou provado a
necessidade da contratação de serviços de modificação da rede de distribuição 13,8 kV na Mina
Oeste e Central, em razão da mudança de frota de caminhões que carregam minério de ferro e por
passar sobre uma mina.
Assim, por corresponder a um custo, utilizado como insumo na prestação de
serviços na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o creditamento com
base com base no inc. II do art. 3o das Leis no 10.833/03 e 10.637/02 autoriza.
Assim, reverto a glosa efetuada.
3- Serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto armado com
ferramenta diamantada e materiais necessários
De acordo com a Recorrente o britador e o transportador de correia, apesar de
comporem o ativo da Contribuinte, são partes que têm contato direto com minério de ferro e
funcionam de forma quase permanente, de forma que as suas partes internas e estruturas de
fixação necessitam de manutenção constante, principalmente por desgaste.
Defende ainda que, uma vez que a execução de perfuração e instalação de
chumbadores com ancoragem química para fixação de equipamentos ocorreu nas instalações
industriais da Mina Oeste, em Itatiaiuçu/MG, estes são essenciais à melhoria do processo
produtivo da empresa.
Nesse sentido, a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
os serviços realizados são considerados insumo tendo em vista a sua falta os prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência o produto.
Portanto reverto a glosa efetuada.
4- Locação de veículos
De acordo com a Recorrente as despesas correspondem a locação de caminhonetes
para transporte de pessoal, peças e amostras de minério, nas áreas produtivas, é essencial para a
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
22
atividade da Empresa, haja vista a extensa área que compõe todo o complexo de minas (Central,
Oeste e Leste), não havendo, pois, outra maneira de transporte dos referidos itens.
Contudo, a matéria encontra-se sumulada por este Conselho, a saber:
Súmula CARF no 190
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Dessa forma, considerando que a referida Súmula é de observância obrigatória,
mantida as glosas efetuadas.
Serviços de topografia a Laser Scanner 3D para cubagem de pilhas;
Esclarece a Recorrente tratar-se de topografia para cubagem de pilhas de minério
de ferro no pátio de estocagem da CSN no Porto de Itaguaí, Rio de Janeiro, ou seja, é um serviço
de verificação e manutenção de qualidade para comercialização da produção, bem como para
inventário do estoque e armazenagem de minério de ferro.
Considerando a singularidade do processo produtivo da Recorrente, as despesas
são consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018 pois,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto, integre o processo de produção.
Reverto as glosas efetuadas.
Serviços especializados de instalação de 06 equipamentos web para
monitorização de energia análise via web, 05 unidades em Itatiaiuçu e 01 unidade em Belo
Horizonte, bem como acesso ao sistema de medição via web e relatórios mensais de análise
tarifária de mercado livre de energia
Alega a fiscalização que o monitoramento de consumo de energia via web não se
constitui em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e sequer lhe privaria de
qualidade, qualidade e/ou suficiência. Ademais, a atividade econômica do sujeito passivo não
possuiria uma singularidade que demande de forma especial a utilização dos referidos serviços.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
23
Defende a Recorrente ser a energia elétrica essencial para todo e qualquer processo
produtivo; se revela matéria prima indispensável, os custos incorridos com equipamentos para sua
monitorização dão direito ao crédito ao menos na qualidade de insumo (inciso II do art. 3o).
Contudo razão não lhe assiste, pois não há previsão legal para o creditamento e de
fato tais despesas não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018, uma vez que os serviços não são essenciais nem relevantes, pois as
ausências não impedem a realização da atividade-fim do contribuinte.
Glosa mantida.
Créditos apropriados extemporaneamente
É passível a apropriação extemporânea de créditos de PIS e de Cofins, observados
os requisitos legais, desde que comprovada, por meio de documentação inequívoca, o não
aproveitamento anterior de tais créditos.
Nesse sentido este Conselho também já se manifestou:
Número do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a
possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e
1501/1502 (Cofins).
Número da decisão: 9303-006.248
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire (suplente
convocado), que lhe negaram provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
24
Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Charles Mayer de
Castro Souza - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de Castro Souza, Andrada Márcio Canuto
Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Demes Brito, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa
Marini Cecconello e Érika Costa Camargos Autran.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Excetuando os créditos cujas glosas foram mantidas.
Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (item 2.3 do Relatório
Fiscal).
Alega a Recorrente corresponderem as despesas a etapa do frete na operação de
venda (envio do minério de ferro já pronto para comercialização para terminais de carga, de onde
será remetido para consumidor final ou para exportação). Argumenta que em razão disso o
remetente e o destinatário da mercadoria continuam sendo a Contribuinte, pois não há ainda,
juridicamente, a transmissão de propriedade para outra pessoa jurídica.
Nesse sentido, como já destacado em tópico anterior, de acordo com entendimento
já adotado por este Conselho, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com
armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga,
conservação, organização etc.
Glosa revertida.
Impressoras utilizadas na impressão de crachás
Segundo a fiscalização, ainda que de acesso a áreas onde ocorre a extração e
beneficiamento do minério de ferro (produção), não participam de qualquer etapa do processo
produtivo, e o serviço de manutenção dessas máquinas não se enquadra no conceito de insumo,
nem em qualquer outra disposição legal específica autorizadora de creditamento.
Correto entendimento da fiscalização. Não há previsão legal, como não se enquadra
no conceito abrangente de insumo.
Glosa mantida.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativos aos
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
25
serviços portuários; Serviços de carregamento de sinter feed exportação; Serviço de descarga,
empilhamento, estocagem, desdobramento e guarda de minério de ferro sinter feed e
carregamento em vagões; Movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de
ferro no pátio do Terminal Serra Azul, em Brumadinho/MG; Serviços de movimentação de minério
de ferro granulado e sinter feed, procedentes das Minas Centrais, Oeste e Leste, para
carregamento de carretas nas áreas de expedição das minas; Carregamento no pátio da MBL de
materiais para o terminal TSA.; Serviços para construção de rede elétrica; Serviços especializados
de perfuração em estrutura de concreto armado com ferramenta diamantada e materiais
necessários; Serviços de topografia a Laser Scanner 3D para cubagem de pilhas e locação de
veículos de minério no pátio de estocagem da CSN no Porto de Iguaí, Rio de Janeiro; créditos
apropriados extemporaneamente; Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.
A despeito do bem estruturado voto proferido pela Conselheira Relatora, restou
vencedor o voto divergente para duas situações: (1) serviços para construção de rede elétrica e (2)
serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto armado com ferramenta
diamantada e materiais necessários.
Tais gastos foram descontados como insumos. Porém, referem-se a estrutura da
empresa, geral ou de produção. A este tipo de bem normalmente é aplicável o creditamento a
partir dos encargos de depreciação. Veja-se a previsão legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a.
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o, da Lei no 10.845, de 3 de julho de 2002, pelo fabricante ou importador, ao
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
26
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI. (Redação dada pela Lei no 10.865 de 2004).
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: ( Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 )
........................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
........................................
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (gn).
Veja-se então a regra estatuída nos arts. 301 e 346 do RIR/1999 (Decreto n.
3.000/1999 - vigente à época e hoje revogado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
27
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
(...)
As obras ou bens em questão formarão a estrutura da empresa, cuja utilização sem
dúvida transcende o período anual. A própria continuidade da utilização do bem ativado nos
períodos seguintes indica o prolongamento da vida útil. Não são insumos diretamente da
produção.
No caso dos serviços de “perfuração”, em conformidade com os contratos, tem-se
que são serviços preparatórios da estrutura a ser utilizada, ou seja, o processo produtivo se
utilizará após. São gastos pré-produção respectiva. Veja-se do relatório da fiscalização em
diligência:
As máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do sujeito passivo
(britadores, silos de alimentação, correias transportadoras etc.) são constituídas,
preponderantemente, por material metálico (ferro e/ou aço). Nas indústrias
pesadas ou indústrias de base, como é o caso da mineração, as máquinas e
equipamentos normalmente se caracterizam pelo seu grande porte e peso e, por
esta razão, são comumente fixadas a bases de concreto.
A fixação de uma máquina/equipamento metálico a uma base de concreto é feita
por uma peça ou parte metálica em formato de chapa, genericamente
denominada de chumbador. O serviço ora analisado consiste na ancoragem
(fixação) de chumbadores a bases de concreto, aqui realizada por meio de
parafusos.
Trata-se de serviço enquadrado em regra legal específica (“máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços” – artigo 3o, inciso VI das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003) cujos créditos devem ser calculados sobre os
encargos de depreciação (artigo 3o, § 1o, inciso III das Lei 10.637/2002 e
10.833/2003).
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
28
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais de um ano, tais como peças de
reposição, sobressalentes, obras civis, instalações, etc. Assim, deveriam ter sido adotados os
devidos procedimentos de ativação do gasto e de registro na incorporação.
Já os serviços de construção de rede elétrica não podem, afora a opção acima, na
parte compatível ao processo produtivo, ser considerados bens adquiridos como insumos as obras
gerais de construção civil. É certo que as instalações se desgastam, sendo necessários reparos
periódicos ou ampliação, como, por exemplo, na distribuição de energia. Não obstante seja
fundamental para a empresa manter as instalações, os prédios, vias, a infraestrutura em geral, os
gastos respectivos, assim como os destinados a materiais para obras de construção civil, não
poderiam ser contemplados. O crédito da não-cumulatividade não tem a abrangência dos custos e
despesas do IRPJ.
Assim, admitindo, como alega a empresa, de não se tratar de seu patrimônio, mas
sim da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a questão da imobilização poderia estar
justificada, mas não a possibilidade de creditamento.
Veja-se trecho da ementa e voto de decisão relativamente recente do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO
E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos com
peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis de
apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de
um ano; neste caso, os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças
de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano devem
ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais
de um ano, tais como móveis e utensílios, softwares, ferramentas, peças de
reposição, sobressalentes, obras civis, instalações, etc
(...)
Voto:
Com base na legislação, na doutrina e no Pronunciamento Técnico CPC no 27, a
conclusão é a de que os gastos com a maioria dos itens cuja glosa foi mantida,
listados alhures, e também com os serviços de construção civil, com serviços de
montagem industrial em geral e com instalação elétrica devem ser registrados na
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720125/2017-68
29
Contabilidade em contas do Ativo Imobilizado, o que impede a tomada direta dos
créditos, conforme regra do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Assim, deve ser mantida a glosa para (1) serviços para construção de rede elétrica
e (2) serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto armado com ferramenta
diamantada e materiais necessários.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR
Redator designado

Fl. 1005
DF CARF MF
Original